Tribunal: TJDFT
Processo: 0735211-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA CORRENTE. PRÉVIA CIÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Dispõe o art. 854 do Código de Processo Civil – CPC que “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Logo, a indisponibilidade de ativos financeiros é providência tomada sem prévia ciência do executado a fim de garantir a sua efetividade.
2. O art. 833 dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (inciso X). O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à proteção prevista no referido dispositivo legal. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações.
3. A impenhorabilidade não acoberta toda quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, mas apenas aquelas em que for comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC.
4. Na hipótese, a devedora/agravante não apresenta qualquer documento para comprovar a natureza do valor bloqueado; sequer alega que o valor se refere a reserva financeira. Assim, a decisão agravada que determinou a penhora dos valores deve ser mantida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.